Tribunal: STF
Processo: RE 578562
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-21
Data de publicação: 2008-05-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE
   TRIBUTÁRIA. IPTU. ARTIGO 150, VI, "B", CB/88. CEMITÉRIO. EXTENSÃO
   DE ENTIDADE DE CUNHO RELIGIOSO.
1.      Os cemitérios que
   consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão
   abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da
   Constituição do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em
   relação a eles.
2.      A imunidade aos tributos de que gozam os
   templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação
   da totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do
   disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, "b".
3.      As áreas
   da incidência e da imunidade tributária são antípodas.
Recurso
   extraordinário provido.